Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703551-87.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNNU AGENCIAS DE PUBLICIDADE E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI, SHOTGUN BRAZIL LTDA RECORRIDO: ERIK NOLETA KIRK PALMA LIMA DECISÃO O recorrente requereu os benefícios da Gratuidade de Justiça. Todavia, instado a comprovar sua hipossuficiência econômica ou a recolher o preparo recursal, ele se manteve inerte, conforme certificado ao ID 64399673. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, § único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por UNNU AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI, a culminar no seu não recebimento (art. 932, III, CPC, c/c art. 10, V, do RITR-TJDFT). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator